Tribunal: TJDFT
Processo: 0731413-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0731413-54.2019.8.07.0001 APELANTE: OSEAS RIBEIRO VIANA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, OSEAS RIBEIRO VIANA DECISÃO Trata-se de recursos de apelação interpostos, de forma recíproca, por OSEAS RIBEIRO VIANA e pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por suposta má gestão dos valores depositados em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Na origem, o autor alegou que, após décadas de contribuições, ao efetuar o saque em 2017, constatou saldo de apenas R$ 1.046,61, imputando à instituição financeira falha na atualização monetária e na aplicação dos rendimentos, bem como ausência de repasse de benefícios como Resultado Líquido Adicional (RLA) e Reserva de Ajuste de Cotas (RAC). O Juízo de primeiro grau reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil, afastou a prescrição e condenou a ré ao pagamento da diferença apurada em perícia (R$ 1.980,69), afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. Determinou a atualização monetária pelo INPC até agosto/2024 e, posteriormente, pelo IPCA, acrescida de juros legais, além de fixar honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca (Id. 74024804). Inconformado, o autor recorre (Id. 74024810) pleiteando a reforma integral da sentença, com fundamento na incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ) e na inversão do ônus da prova, alegando que competia ao banco demonstrar a regularidade da gestão da conta e a legalidade dos lançamentos. Sustenta que houve má administração dos recursos, ocasionando significativo prejuízo financeiro, razão pela qual requer a condenação do réu ao pagamento integral da diferença e de indenização por danos morais. Preparo ausente – gratuidade deferida na origem. Contrarrazões pela instituição financeira – Id. 74024814. Por sua vez, o Banco do Brasil interpôs apelação (Id. 74024807) visando à reforma da sentença sob o argumento de que não houve falha na prestação do serviço nem saques indevidos, sendo os valores corrigidos conforme índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, nos termos da Lei Complementar no 26/1975 e da legislação correlata. Alega que os cálculos do perito se basearam em parâmetros equivocados, que não observam a norma de regência, e que a condenação carece de amparo legal. Defende a inexistência de ilícito e pugna pela improcedência total dos pedidos autorais. Preparo recolhido – Id. 74024807. É o relatório. DECIDO. Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ do REsp 2.162.222/PE (Tema1.300), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre “qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”, os presentes recursos de apelação deverão aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator